Tribunal: TJSP
Processo: 2259930-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Honorários em exceção de pré-executividade acolhida. Possibilidade. Tema 410 e 421 de recursos repetitivos. Caso concreto em que se recomenda fixação por equidade. Hipótese em que o sócio foi excluído do polo passivo da execução, vez que ele não figurava no quadro da sociedade ao tempo da ocorrência do fato gerador do débito inadimplido. Honorários fixados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Honorários em exceção de pré-executividade acolhida. Possibilidade. Tema 410 e 421 de recursos repetitivos. Caso concreto em que se recomenda fixação por equidade. Hipótese em que o sócio foi excluído do polo passivo da execução, vez que ele não figurava no quadro da sociedade ao tempo da ocorrência do fato gerador do débito inadimplido. Honorários fixados em R$ 6.000,00, de modo a não ensombrecer o esforço exigido para a apresentação da exceção de pré executividade e a não impor, ao Fisco, ônus desproporcional ao grau de complexidade da causa. Inteligência do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259930-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
AUTOMETAL S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR QUE
DECLARA. ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ, DESEMBARGADOR BANDEIRA LINS.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS, vencedor,
LEONEL COSTA, vencido e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2259930-67.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: AUTOMETAL S/A
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: FLÁVIO ALBERTO ALTSCHUL
COMARCA: PINDAMONHANGABA
VOTO No 13372
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Honorários em exceção de pré-executividade acolhida.
Possibilidade. Tema 410 e 421 de recursos repetitivos.
Caso concreto em que se recomenda fixação por equidade.
Hipótese em que o sócio foi excluído do polo passivo da
execução, vez que ele não figurava no quadro da sociedade
ao tempo da ocorrência do fato gerador do débito
inadimplido. Honorários fixados em R$ 6.000,00, de
modo a não ensombrecer o esforço exigido para a
apresentação da exceção de pré executividade e a não
impor, ao Fisco, ônus desproporcional ao grau de
complexidade da causa. Inteligência do art. 85, §§ 2o, 3o e
8o, do CPC. Recurso parcialmente provido.
Adoto o relatório do Eminente Desembargador Relator Sorteado:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo patrono do
excipiente Javier Rabadan Ramon contra decisão que ACOLHEU a exceção de pré-
executividade oposta, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o
processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil e, considerando-se o princípio do razoabilidade, consagrado
no art. 8o do atual CPC, observados os critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do
art. 85 do atual CPC, ou seja, o grau e zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo exigido para o seu serviço, arbitrou honorários advocatícios em R$ 3.000,00
(três mil reais), determinando o prosseguimento da execução fiscal com relação aos
sócios remanescentes.
Alega que o valor arbitrado sequer atinge 1% do valor do débito
atualizado em discussão na execução fiscal. Sustenta que o § 3o do artigo 85 do CPC
impõe a aplicação de faixas escalonadas com os percentuais que devem incidir sobre o
valor da condenação/benefício econômico nas causas que envolvem a Fazenda Pública
e conforme entendimento do STJ. Requer, em tais termos, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 141/147”.
É o relatório.
Tributado o entendimento do Eminente Desembargador Relator
Sorteado, o recurso merece parcial provimento.
No caso dos autos, a Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal,
exigindo o pagamento de crédito tributário relativo ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, declarado e não pago, em face da empresa SINTEX
AUTOMOTIVE DOBRASIL COMPONENTES. Em razão da dificuldade para sua
localização, houve o redirecionamento da execução fiscal para os sócios.
A r. decisão agravada (fls. 127/131) acolheu a objeção apresentada por
Javier Rabadan Ramon, representado do ora agravante, determinando sua exclusão polo
passivo, “na medida em que ele deixou o quadro societário antes do fato gerador que
deflagrou a obrigação tributária”. Assim, julgou extinto o processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, fixando os honorários advocatícios a cargo
da Fazenda do Estado em R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, determinou-se o
prosseguimento da execução fiscal com relação ao sócio remanescente.
Desse modo, a controvérsia reside no quantum arbitrado a título de
honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em primeiro, insta esclarecer que o acolhimento parcial da exceção de
pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução, enseja a fixação de
honorários, considerando o êxito obtido pela parte e o exercício do contraditório.
Tal entendimento encontra amparo no Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema 421, incidindo, na espécie o que posteriormente se definiu no
Tema 410 de repetitivos:
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento
dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC,
do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também
parcial da execução.
Impende consignar, nessa mesma linha de entendimento, aquele
Egrégio Sodalício, em julgamentos posteriores à definição do Tema, vem entendendo
irrelevante que o acolhimento da exceção não tenha ensejado a extinção total da
execução fiscal, conforme se extrai dos precedentes abaixo elencados:
“[...] 2. A decisão agravada se encontra em consonância com a atual
jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de
honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for
acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em
homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.”
(AgInt no AREsp 823.644/MT, Relator: Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)
“Esta Corte Superior de Justiça já decidiu, em inúmeras
oportunidades, ser cabível a condenação da FAZENDA PÚBLICA em
honorários advocatícios na hipótese de acolhimento parcial de
exceção de pré-executividade, ainda que apenas para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensão da execução. AgRg no Ag 754.884/MG, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJ de 19.10.2006, REsp. 837.235/DF, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJ 10.12.2007, AgRg no REsp. 1.143.559/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.12.2010 e AgRg no REsp.
1.192.182/PR,
Rel.
Min.
HAMILTON
CARVALHIDO,
DJe
4.10.2010).”
(EDcl nos EDcl no REsp 957.509/RS - Relator: Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe
11/03/2016)
E esse entendimento, por sinal, é forte também entre os precedentes
mencionados no voto paradigmático: REsp 1192177/PR, Relatora: Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 22/06/2010; AgRg no REsp
1134076/SP, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
20/10/2009, DJe 29/10/2009.
Depois, é certo que não se trata de questão inédita, dependente do
exame de prova complexa ou ligada ao manejo de conceitos jurídicos inovadores; e bem
por isso foi possível tratar do tema em exceção de pré-executividade forma
processual que, por seu próprio emprego, já denota que a questão apresentada ao Juízo
não requer maior empenho para se ver dirimida.
Mais precisamente, a exceção foi acolhida para excluir um dos
(supostos) sócios do polo passivo da execução, vez que ele não figurava no quadro da
sociedade ao tempo da ocorrência do fato gerador do débito inadimplido.
Nessas circunstâncias, bom dizer que o valor dos honorários
advocatícios não visa a proporcionar enriquecimento sem suficiente causa, mas sim a
recompensar a aplicação do saber jurídico do advogado à defesa da parte e o serviço por
esse modo prestado à efetivação da Justiça.
O artigo 85 do Código de Processo Civil compõe um efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
microssistema normativo cuja leitura deve compreender a totalidade de suas matrizes
estruturantes, e não apenas uma delas; e a principal diretriz a ser seguida é a busca da
justa medida entre o excesso e a insuficiência na fixação de honorários à vista do
esforço que a defesa da causa efetivamente requereu e do peso que a verba assuma para
o vencido, valendo lembrar que, deste, a verba é requisitada como verdadeira exação
estatal, ainda que em benefício de particular.
Nessa perspectiva, impõe-se concluir que a Lei Processual disse
menos do que pretendia, no § 8o do art. 85, ao se referir apenas a parte dos casos em que
a verba e o esforço não encontram correspondência bastante na metodologia ordinária
para a estimativa dos honorários (lex dixit minus quam voluit). E para que se restaure
seu propósito, há de se compreender os incisos do § 2o, o § 3o e o § 8o do art. 85 como
integrados evitando-se fixar verba desproporcional ao empenho de fato requerido pela
causa e revelado em sua condução.
Nessa circunstância, pelas balizas do art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, e ante as peculiaridades do caso concreto, acima discutidas, cabe dar
provimento parcial ao agravo, para fixar a verba honorária em R$ 6.000,00, de modo a
não ensombrecer o esforço exigido para a apresentação da exceção de pré-executividade
e a não impor, ao Fisco, ônus desproporcional ao grau de complexidade da causa.
Consideram-se
prequestionados,
para
fins
de
possibilitar
a
interposição de recurso especial e de recurso extraordinário todos os dispositivos de lei
federal e as normas da Constituição Federal mencionados pelas partes.
Ante o exposto, concedo parcial provimento ao agravo, fixando a
verba honorária em R$ 6.000,00.
BANDEIRA LINS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259930-67.2019.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba
Agravante: Autometal S/A
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Interessado: Flávio Alberto Altschul
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:2259930-67.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
AUTOMETAL S/A
AGRAVADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Instância: Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Valor atualizado da causa: R$ 475.001,48 fl. 07.
VOTO 32376
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Necessidade de fixação de honorários no percentual mínimo
previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em conformidade com o
entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp
no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade é restrita às causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente
introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos
apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência
de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a
possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em
equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito
econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de
razoabilidade e subjetividade do julgador.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Art. 85, §§3o e 5o, do CPC/2015
Forma escalonada do cálculo
Os honorários serão a soma de
tantas parcelas quantas sejam as “faixas” pelas quais o valor da
condenação ou do proveito econômico atravessar.
Recurso provido, com aplicação da regra progressiva do art. 85,
§3o e §5o, do CPC/2015, e fixação dos honorários advocatícios no
percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo patrono do excipiente
Javier Rabadan Ramon contra decisão que ACOLHEU a exceção de pré-
executividade oposta, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o
processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil e, considerando-se o princípio do razoabilidade,
consagrado no art. 8o do atual CPC, observados os critérios tipificados nos incisos I
a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC, ou seja, o grau e zelo do profissional, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, arbitrou honorários
advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), determinando o prosseguimento da
execução fiscal com relação aos sócios remanescentes.
Alega que o valor arbitrado sequer atinge 1% do valor do débito atualizado
em discussão na execução fiscal. Sustenta que o § 3o do artigo 85 do CPC impõe a
aplicação de faixas escalonadas com os percentuais que devem incidir sobre o valor
da condenação/benefício econômico nas causas que envolvem a Fazenda Pública e
conforme entendimento do STJ. Requer, em tais termos, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 141/147.
É o relatório. Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento.
Entendo ser caso de fixar objetivamente os honorários advocatícios no
percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico (valor atualizado da causa),
conforme regra prevista no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015.
O entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no
1.746.072/PR, é no sentido de que o CPC/2015 reduziu as hipóteses nas quais cabe
a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, restritas às causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o). Confira-se:
Processo REsp 1746072 / PR
RECURSO ESPECIAL 2018/0136220-0
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento 13/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2019
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.
85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I)
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável
ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seu voto vencedor, asseverou o Exmo. Min. Raul Araujo:
Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se
ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do
mesmo dispositivo.
De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando
ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos
honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda
Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares,
o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual
de modo a se resguardar sua coerência.
[...]
Como quer que seja, impõe-se, no caso, afastar a possibilidade de se
fixar os honorários advocatícios com base em equidade, considerando-
se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em gradiente bastante claro (entre 10% e
20%), em especial porque, no caso em apreço, salvo melhor juízo, o
proveito econômico obtido encontra-se expresso pelo valor do
excesso decotado da execução, afastando-se o juízo de razoabilidade.
Dispõe o art. 85, em seus parágrafos 3o e 5o, CPC, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000
(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos.
[...]
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo
vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto
no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente.
Desta forma, verifica-se que os dispositivos mencionados estabelecem uma
forma escalonada do cálculo dos honorários advocatícios, sendo que “a fixação do
percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a
faixa subsequente, e assim sucessivamente”.
Portanto, os honorários serão a soma de tantas parcelas quantas sejam as
“faixas” pelas quais o valor da condenação ou do proveito econômico atravessar.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, com fixação dos
honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico.
Leonel Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
10B40785
7
14
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10B9F0CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2259930-67.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.